Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-35.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/12. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (ii) verificar a possibilidade de aplicação, por analogia, da redução de pena prevista para a delação premiada à confissão espontânea; (iii) examinar a correção da fração de aumento aplicada em razão da multirreincidência; (iv) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
4. A confissão espontânea, atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena, não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal. 4.1. Inviável conferir à confissão o mesmo tratamento previsto em lei para a colaboração premiada para fins de redução da pena na fração de 2/3 na segunda fase da dosimetria.
5. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria.
6. Tratando-se de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), correta a fixação do regime fechado, ainda que a pena não supere o patamar de 8 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 65, inciso III, alínea “d”; Lei no 9.807/99, art. 14; Lei no 10.826/03, art. 16, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STJ, AgRg no AREsp no 1.311.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no REsp no 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC no 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 2001492, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1980935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.03.2025; STJ, REsp no 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC no 857.665/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.12.2023; TJDFT, Acórdão no 2034522, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2031330, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2033461, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2031193, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025.